Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-59.2017.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001923-59.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA JOSE GOMES DA SILVA NETA - CPF: 883.715.221-34 (RECORRENTE), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSOS INOMINADOS: 1001923-59.2017.8.11.0004

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTES: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA NETA e BANCO BMG S/A

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ DE DIREITO: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO ADESIVO DA AUTORA – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não se conhece de recurso adesivo da parte autora pelo fato de que inexiste tal previsão legal de recurso na Lei 9099/95, que tem aplicação especial em relação ao Código de Processo Civil, não se aplicando de forma subsidiária exatamente pelo fato de não ter tal previsão e a Lei dos Juizados Especiais ser de aplicação exclusiva no ponto referente aos recursos cíveis.

RECURSO INOMINADO DO BANCO – EMPRESTIMO NÃO DEMONSTRADO – ALEGAÇÃO DE REFINANCIAMENTOS PREVISTOS EM CONTRATO POR AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – COBRANÇA ALONGADA DE CONTRATO JÁ ENCERRADO – REFINANCIAMENTO REALIZADO SEM AUTORIZAÇÃO E SEM QUALQUER IMPONTUALIDADE DO CONSUMIDOR – PLEITO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Observa-se nos autos que o primeiro financiamento na proporção de pagamento de 58 parcelas de R$ 43, este teria sido celebrado em data de 04/04/2007, com a previsão de término para a data de fevereiro de 2012, porém, em verificação dos autos, observa-se pelo documento encartado no evento 62420470 (extrato de pagamentos em conta), tem-se que existem ali cobranças de 17 parcelas sequenciais no valor de R$ 43,00, sem que se leva-se nas mesmas nenhuma indicação de qual a parcela paga e quanto estaria a pender de pagamento das 58, sendo que, somente na 18ª parcela no mês de 09 de 2008, que aparece a sigla desconto 01/60, mesmo sendo desconto de 58 parcelas, e pior, nada abatido do que pago de forma anterior, alongando o contrato de forma indevida até o pagamento da parcela 44/60, de onde, de forma inexplicável, no mês 05/2012 (já com o contrato pago em excesso), sumiu esse valor e apareceu agora novo período de 01/58, no valor de R$ 65,10, pelo que parece somando-se o valor do primeiro com o segundo, porém como dito, o primeiro já estava pra lá de quitado.

Essa situação perdurou até a parcela 11/58 e em 03/2013, nova parcela de 01/58, no valor de R$ 87,96, sendo que, até o mês 06/2015 houve o desconto de tais valores na parcela 38/58.

Apesar do banco alegar que, em 2017 teria refinanciado de forma automática os valores pela ausência de margem de consignação, tal não restou demonstrado, até porque, como já provado acima, vinha ocorrendo refinanciamento em cima de refinanciamento sem que houvesse qualquer autorização do consumidor, e pior, sem que até então houvesse a sua inadimplência, a não justificar tais refinanciamentos a eternizar a dívida existente até então, com pagamentos em excesso por tempo indevido, bem como, apesar de tentar demonstrar que todos os contratos tinha sido emendados e refinanciados, não comprovou a legalidade de tais atos, em alongar a dívida, muito menos na existência do último contrato indevido, de onde, o magistrado ao invés de determinar a devolução de valores, como o consumidor recebeu valores também, fez a compensação entre as partes, de onde, por tais motivos, o pleito de compensação de valores pleiteado pelo banco em sede de recurso não tem sucesso de acolhimento.

Em relação ao dano moral, evidente que presente o dano moral pelo alongamento indevido do contrato, com refinanciamentos indevidos alongando de forma indefinida a dívida, situação que vem ocorrendo há anos, de onde o valor fixado pelo magistrado de origem, pela gravidade dos fatos, fixado em R$ 9.000,00, entendo que fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pode o julgamento ser feito na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência recíproca entre os recorrentes, não sendo providos ambos os recursos, observa-se que assim delimita o artigo 55 da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. (destaquei)

O artigo é claro ao dizer que, o
recorrente vencido pagará as custas processuais, e no caso ambos foram vencidos, portanto ambos ficam condenados ao pagamento das custas processuais
, inexistindo a previsão na Lei Especial dos Juizados Especiais da compensação das custas processuais entre as partes nestes casos, até porque as custas devidas são ao Poder Judiciário e não das partes, registrando que, a Lei dos Juizados Especiais,
obrigatoriamente impõe o pagamento das custas para o aviamento do recurso pretendido, a serem pagas pelo próprio recorrente e não pela parte adversária
.

Em caso de provimento do recurso,
sem a condenação nas custas esta é devolvida ao recorrente
, diante da não imposição da condenação nas mesmas, pois teria atendido ao disposto no artigo anterior, não sendo vencido.

Como se vê ocorreu a revogação do antigo artigo 21 do CPC, transcrito abaixo:

Art. 21.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

E, em sua substituição fora editado o artigo 86 e § único no CPC/2015, nos seguintes moldes:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Porém, tal artigo é pensado na Justiça Comum, de onde existe a condenação nas custas desde o primeiro grau de jurisdição, com o adiantamento das mesmas, já para o ajuizamento da ação.

No caso dos Juizados Especiais, inexiste tal previsão, pois na regra do artigo 55 da Lei 9099/95, apenas se exige o pagamento das custas àquele que desejar recorrer, isto como condição de admissibilidade do recurso, salvo nos casos da gratuidade de justiça, nos moldes da dicção do artigo 54 e § único da mesma lei, senão vejamos:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Finalizando-se tal raciocínio
, como houve a sucumbência de ambos os recorrentes, ambos devem ser condenados aos pagamentos das respectivas custas processuais, sem compensação alguma, arcando cada um com as suas responsabilidades recursais.

No que tange aos honorários advocatícios, semelhante raciocínio se desenvolve, pois na Lei dos Juizados Especiais também nada menciona acerca de compensação, sendo que, no CPC/1973, tal era prevista no artigo 21 do mesmo (acima transcrito), que fora revogado, concluindo-se ainda que, com a revogação do mesmo, também, por via reflexa ocorreu a perda de eficácia e aplicabilidade da Súmula306 do STJ, que assim dispõe:

Súmula nº 306 do STJ:
“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.

Digo isto, pois, com o CPC/2015 fora editado o artigo 85, § 14, que assim dita:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Ou seja,
de forma clara, textual e sem dúvidas veda
qualquer tipo de compensação dos honorários advocatícios, sendo direito alimentar do advogado, nos moldes do artigo 23 do Estatuto da OAB, afastando-se qualquer discussão acerca da existência do tema ou não na Lei dos Juizados (que não o tem), aclarada pela dicção do novo CPC/2015.

Com a sucumbência recíproca, cada parte vencida, terá que arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, na proporção de sua perda, a ser aquilatada pelo magistrado caso a caso, por ser verba pessoal do advogado, não sujeita a compensação, como alhures se realizava.

No caso dos autos, inexiste se falar em decaimento de parte mínima para ambas as partes, pois ambas decaíram de forma idêntica em seus pleitos recursais, uma pretendendo a exclusão total da condenação e a outra pretendendo a majoração dos valores fixados.

Anote-se também que não se trata de prejuízos ao reclamante, reclamado ou seus advogados, no que tange aos honorários advocatícios, sendo esta a vontade de toda a classe dos advogados e acolhida no novo CPC/2015, registrando que antes era tudo compensado e ninguém ganhava nada com a situação, e agora, algum percentual será reservado para os advogados, ocorrendo o ganho a todos, onde antes nada se percebia.

Diante disso, ocorrendo a sucumbência recíproca de ambas as partes, sendo ambas vencidas / sucumbentes:

a)
Condeno o reclamante / recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da pretensão recursal, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015, porém, neste caso, sendo o beneficiário da gratuidade de justiça, o artigo 98, §§ 2 e 3º do CPC/2015, permitem a suspensão de ambas as verbas, devendo ambas ficarem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, salvo se a situação financeira do mesmo se alterar,
cabendo ao magistrado de primeiro grau a verificação da permanência da gratuidade de justiça ou não, pois com eventual pagamento, poderá deixar de ser considerado como beneficiário da gratuidade de justiça, podendo o mesmo se assim o detectar, a retenção das custas processuais, dos valores depositados da condenação mantida pela parte ex adversa
. No que tange aos honorários do advogado da parte ex adversa, caberá ao causídico interessado requerer na sua forma, modo e tempo, eventual bloqueio da verba indenizatória depositada, em caso de decaimento da condição de beneficiária de gratuidade de justiça
;

b)
Condeno a reclamada / recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 15% sobre o valor da condenação, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015;

É o voto.

RECURSO DA PARTE RECLAMANTE NÃO CONHECIDO.

RECURSO DA PARTE RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020